Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-12.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-12.2020.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JOELMA PASSOS RIOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LIMA BRANDAO, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ERRO MÉDICO. PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS METÁLICOS NA CAVIDADE ABDOMINAL APÓS CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL MUNICIPAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ipirá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joelma Passos Rios Silva em ação de indenização por danos morais e estéticos. A autora foi submetida, em 06/09/2018, a histerectomia total no Hospital Municipal de Ipirá e, posteriormente, diagnosticada com a presença de corpos estranhos metálicos em sua cavidade abdominal, sendo necessário um novo procedimento cirúrgico, com consequente formação de cicatrizes extensas. A sentença fixou indenização de R$ 70.000,00, além de honorários advocatícios. O Município alega ausência de nexo causal, inconclusividade do laudo pericial e inexistência de dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a tempestividade da apelação interposta pelo Município; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço médico com nexo causal entre a cirurgia realizada no hospital municipal e os danos sofridos pela autora; (iii) determinar se a presença de cicatrizes caracteriza dano estético indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação é tempestiva, pois a intimação pessoal da Fazenda Pública ocorreu em 13/02/2025, sendo o recurso interposto em 03/04/2025, último dia do prazo legal, conforme regras do art. 183, §1º, do CPC e exclusão dos dias de suspensão do expediente forense.

4.

O laudo pericial confirmou a presença de corpos metálicos na cavidade abdominal da autora, correlacionando-os com o procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal, indicando conduta negligente e configurando erro médico.

5.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, os quais estão inequivocamente presentes nos autos, conforme fundamentação pericial e documental.

6.

A existência de cicatrizes cirúrgicas extensas, permanentes e visíveis, decorrentes de laparotomia exploradora de urgência, caracteriza dano estético indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, independentemente da existência de sequelas funcionais.

7.

A sentença reconheceu corretamente os danos morais e estéticos experimentados pela autora, diante da dor física, abalo emocional e necessidade de nova cirurgia de risco, motivada por negligência no primeiro procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer, contado da intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.

2.

Comprovada a presença de corpos estranhos metálicos no abdome após cirurgia em hospital público, e havendo correlação pericial com o ato cirúrgico, configura-se o erro médico e a responsabilidade objetiva do ente público.

3.

A existência de cicatrizes visíveis e permanentes, decorrentes de procedimento cirúrgico de correção, caracteriza dano estético indenizável, mesmo sem prejuízo funcional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000408-12.2020.8.05.0106
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIRA e como apelada JOELMA PASSOS RIOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .